Tribunal: TJDFT
Processo: 0712941-79.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. FALTA DE ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO POSSUIDOR.

1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento em recurso repetitivo no sentido de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (REsp 1.439.163/SP e REsp 1.280.871/SP).

2. Em ação de cobrança de cotas condominiais ajuizada por associação de moradores, restando demonstrado que o réu adquiriu seu imóvel antes da constituição da associação, e que ele não externou formalmente seu ingresso naquela, não há que se falar em obrigação de pagamento de taxas associativas, não sendo lícito o exercício de presunção a fim de reconhecer uma anuência tácita.

3. No caso concreto, o lote do proprietário possui entrada independente. Além disso, a associação não logrou êxito em demonstrar que o proprietário usufrui de quaisquer serviços ou benfeitorias oferecidas após a sua constituição.

4. Recurso conhecido e não provido.